Tribunal: TJBA
Processo: 8162131-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162131-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ANDREA MENDES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CRISTINA LUCIA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI Nº 9.656/1998. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO.
URGÊNCIA MÉDICA E PRESCRIÇÃO MÉDICA
. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE DO DIREITO À SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA ILEGAL.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS:
Discute-se a obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da ANS, com fundamento na urgência terapêutica e na proteção à saúde do consumidor. Examina-se também a aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 aos contratos anteriores e a validade de cláusula contratual restritiva.

CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8000135-50.2017.8.05.0102,
da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Apelada
ANDREA MENDES DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM21